Tribunal: TJMT
Processo: 1001860-85.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001860-85.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE FORMAL DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Embargos à Execução Fiscal n. 1001860-85.2024.8.11.0037, opostos contra a execução baseada na CDA n. 10662/2022, relativa à multa administrativa imposta pelo PROCON local. O banco alegava nulidade do título executivo por ausência de requisitos formais essenciais e, subsidiariamente, pleiteava a redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos formais exigidos pela legislação; (ii) estabelecer se a ausência de individualização do dispositivo legal e a suposta omissão do termo inicial dos juros compromete a validade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Certidão de Dívida Ativa n. 10662/2022 contém todos os elementos exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1980, incluindo identificação do devedor, origem e natureza do crédito, fundamentos legais da dívida e dos acréscimos, valor atualizado e referência ao processo administrativo sancionador.

4.

A alegação de ausência de fundamentação da multa adicional de 10% não procede, uma vez que a CDA especifica que a multa de mora é de 2%, prevista no art. 71, II, §3o, da Lei Municipal n. 699/2001 (CTM).

5.

O termo inicial dos juros de mora está expressamente indicado na CDA como sendo o dia seguinte ao vencimento da dívida, conforme previsão do art. 71, caput, III, §4o, do CTM de Primavera do Leste.

6.

A presunção de certeza e liquidez da CDA, nos termos do art. 3o da LEF e art. 204, parágrafo único, do CTN, somente pode ser afastada por prova inequívoca de vício, o que não foi demonstrado pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa que contém todos os requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2o, §5o, da LEF é válida e constitui título executivo hábil.

2.

A presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada por prova inequívoca de vício, de responsabilidade do executado.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 202, 203 e 204, parágrafo único; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §5o, e 3o; Lei Municipal no 699/2001, art. 71, caput, II e III, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív n. 1044183-64.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.03.2025, DJE 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos Embargos a Execução Fiscal n. 1001860-85.2024.8.11.0037, por ele opostos, julgou improcedentes os pedidos, que consistiam na declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, subsidiariamente, a redução da multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

O apelante sustenta a nulidade do título, sob o argumento de que a CDA apresentada não contém os elementos mínimos indispensáveis à sua validade, pois traz descrição genérica do fundamento legal da cobrança, sem individualização do dispositivo violado, além de não permitir a identificação da base legal da multa adicional de 10% e deixar de indicar o termo inicial dos juros de mora, limitando-se à menção genérica ao vencimento do débito, sem definição de sua data.

Defende que a ausência de tais informações compromete a higidez do título executivo, inviabilizando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que a exigência de clareza e precisão quanto aos fundamentos legais e aos cálculos dos acréscimos legais é condição essencial à validade da CDA, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional, que impõe a sua nulidade em caso de omissão de requisitos formais essenciais.

Por fim, requer seja provido o presente recuso, a fim de que seja declarada a nulidade da CDA, com a consequente extinção da execução fiscal por ausência de título executivo válido.

O Município de Primavera do Leste apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos a Execução Fiscal n. 1001860-85.2024.8.11.0037 por ele opostos, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

O contexto fático-jurídico dos autos re
vela
que o
Município de Primavera do Leste

propôs a Ação de Execução
Fiscal
n.
1010904-65.2023.8.11.0037
,
em face de
Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo
objetivando o recebimento dos valores constantes da CDA n.
10662/2022
, decorrentes da multa pecuniária fixada pelo
Procon
, no Processo Administrativo n.
51.008.001.15-0000850.

O Executado, citado, apresentou caução e
opôs
os Embargos à Execução, requerendo
a
declaração de
nulidade
da CDA
e consequente extinção do
P
rocesso
de

E
xecu
ção
e, subsidiariamente
, a redução do valor da multa
pecuniária fixada pelo
Procon
,
em razão da ausência de razoabilidade e da proporcionalidade.

Após os trâmites legais,
a Magistrada singular
julgou improcedentes os pedidos, determinando o prosseguimento da Ação de Execução, bem como fixou os honorários advocatícios, em favor do Embargado, no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa (id n.
282909879
).

Dessa decisão, recorre o Embargante, Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo.

O Apelante sustenta que a CDA n. 10662/2022 deve ser declarada nula, pois não preenche os pressupostos previstos em lei, porque (i) a descrição do fundamento legal da multa é genérica, (ii) não há
identificação da base legal da multa adicional de 10% e (iii) não consta indicação do termo inicial dos juros de mora, limitando-se à menção genérica ao vencimento do débito, sem definição de sua data.

Os artigos 202 e 203, do CTN, bem como o artigo 2o, §5o, da Lei Federal n. 6.830/1980 indicam os elementos que devem constar do documento da Certidão de Dívida Ativa. Veja-se:

CTN. Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

LEF. Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária naLei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Da análise da CDA n. 10662/2022, verifica-se que constam todas as informações exigidas pela legislação especial, sobretudo o fundamento legal da dívida, dos acréscimos legais e o demonstrativo do valor original lançado (id. n. 282909864 - Pág. 4). Veja-se:

“[...]

DISCRIMINAÇÃO DO DÉBITO ATUALIZADO:

Certifico que o contribuinte acima identificado deve a Fazenda Municipal de Primavera do Leste/MT a importância acima discriminada, referente ao(s) exercício(s) e a natureza indicados e para que se possa proceder a cobrança judicial, extraiu-se a presente certidão, nos termos da Lei Municipal no 699/2001(CTM-consolidado)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA DÍVIDA

CDC (Lei no 8078/90): Art. 56, parágrafo único e I; art. 57 parágrafo único; Decreto Federal no 2181/97: Art 4o, IV; art. 5o caput; art. 18; Art. 25, II; art 33, § 2o;

REFERENTE A MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON PVA, PROCESSO No 51.008.001.15-0000850, EM DESFAVOR DAS EMPRESAS QUE VIOLARAM DISPOSITIVOS DA LEI No 8.078/90-CDC, CONFORME OFICIO No 006/2022, PROTOCOLO No 305/2022.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DOS ACRÉSCIMOS

Correção Monetária: Artigo 71, "caput", I, § 1o, § 2o combinado com Artigo 305 da Lei Municipal no 699 de 20 de dezembro de 2001, Juros de Mora: Artigo 71, "caput", III, § 4o da Lei Municipal no 699 de 20 de dezembro de 2001 (CTM Consolidado), de 1% (um por cento) ao mês ou fração, calculados do dia seguinte ao vencimento sobre o valor do principal atualizado.

Multa de Mora: Artigo 71, II, § 3o da Lei Municipal no 699 de 20 de dezembro de 2001 (CTM Consolidado), de 2% (dois por cento). (Código Tributário Municipal), calculada em função da variação da Unidade Padrão Fiscal do Município de Primavera do Leste, atualizada mediante aplicação do INPC. [...]”

Frise-se que, apesar de o Apelado alegar que não há fundamentação legal da multa adicional de 10%, denota-se da CDA, que a multa cobrada é de 2%, e que seu fundamento legal está especificado como “Multa de Mora: Artigo 71, II, § 3o da Lei Municipal no 699 de 20 de dezembro de 2001 (CTM Consolidado), de 2% (dois por cento)”.

Com relação ao termo inicial dos juros de mora, verifica-se que na CDA consta expressamente que se aplica um dia após o vencimento, que também está especificado (15/02/2022). Veja-se:

‘[...]Juros de Mora: Artigo 71, "caput", III, § 4o da Lei Municipal no 699 de 20 de dezembro de 2001 (CTM Consolidado),
de 1% (um por cento) ao mês ou fração, calculados do dia seguinte ao vencimento sobre o valor do principal atualizado.
[...]” (destaquei)

Nessa toada, não há falar em nulidade da CDA por ausência dos pressupostos.

Não bastasse isso, nos termos do artigo 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e do artigo 3o, da Lei de Execução Fiscal, a dívida ativa, regularmente inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída, somente ilidível por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo da obrigação.

Uma vez devidamente comprovado nos autos que o título extrajudicial executado goza de certeza, exigibilidade e liquidez, mostra-se escorreita a decisão de improcedência do pedido, formulado nos Embargos à Execução.

Por oportuno, transcrevo julgado em caso similar:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da multa administrativa imposta no Processo Administrativo n° 2017160043 e consolidada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n° 2022586314, no valor de R$ 65.524,68. O recorrente alega nulidade da CDA por ausência de requisitos essenciais, violação ao devido processo legal administrativo e inconstitucionalidade da sanção, sob o argumento de confisco e desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da CDA diante da alegada ausência de requisitos essenciais; (ii) examinar a regularidade do processo administrativo sancionador à luz do devido processo legal; e (iii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA preenche os requisitos do artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, contendo identificação do devedor, valor da dívida, origem e natureza do crédito e fundamento legal da cobrança.

4. Nos termos do artigo 3o da Lei de Execuções Fiscais, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado demonstrar, de forma inequívoca, eventual nulidade, o que não foi feito no caso concreto.

5. O processo administrativo instaurado pelo PROCON observou o contraditório e a ampla defesa, assegurando ao apelante a possibilidade de manifestação e produção de provas, não havendo qualquer violação ao devido processo legal.

6. O Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito de atos administrativos sancionatórios, salvo nos casos de manifesta ilegalidade, inexistente na hipótese.

7. A multa foi aplicada com base no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto no 2.181/97, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo graduada conforme a gravidade da infração e a condição econômica do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) regularmente emitida goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar eventual nulidade.

2. O devido processo legal administrativo é observado quando há garantia de contraditório e ampla defesa ao sancionado.

3. A multa administrativa aplicada pelo PROCON deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima quando fundamentada na legislação e graduada conforme a infração e a condição econômica do infrator.

(N.U 1044183-64.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 19/03/2025)

Desse modo, rejeito a tese do Apelante.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo
e mantenho incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos nos autos dos Embargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025